Tribunal: TJDFT
Processo: 0726909-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726909-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecido do recurso, por não impugnar especificamente a decisão agravada, configurando razões dissociadas. No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé. Intime-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 14:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador